Tribunal: TJPA
Processo: 0830557-42.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830557-42.2020.8.14.0301

APELANTE: RITA CRISTINA LOPES SIDONIO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL SEASONS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VAZAMENTO DE ÁGUA EM UNIDADE CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por RITA CRISTINA LOPES SIDÔNIO contra acórdão que manteve a sentença de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais causados ao condomínio decorrentes de vazamento de água em sua unidade, durante serviço de manutenção hidráulica. A embargante alega omissão na análise da prova testemunhal, especialmente do encanador responsável pelo serviço, e requer o efeito modificativo ou o prequestionamento das matérias suscitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise da prova testemunhal colhida nos autos, de modo a justificar a oposição de embargos de declaração com base no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente os depoimentos prestados, inclusive do encanador contratado pela embargante, destacando que este iniciou o serviço mesmo diante da continuidade do escoamento de água, evidenciando imprudência.

A decisão enfrentou os argumentos apresentados e concluiu pela existência de nexo causal entre a conduta do prestador de serviço e os danos materiais, inexistindo qualquer omissão relevante.

A tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa por meio de embargos de declaração configura pretensão incompatível com a natureza desse recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo-se rejeitá-los quando ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A reapreciação da prova sob nova ótica constitui finalidade incompatível com o recurso de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; 489, § 1º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por

RITA CRISTINA LOPES SIDÔNIO
em face de
MICHIO SATO E ILMA IUMI OKABE SATO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

19 de agosto de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RITA CRISTINA LOPES SIDÔNIO
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 25830339), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 25570181, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. VAZAMENTO DE ÁGUA EM UNIDADE CONDOMINIAL. DANO A ELEVADORES. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por condômina contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais ao condomínio em razão de vazamento de água ocorrido durante serviço de manutenção hidráulica em sua unidade. O evento causou danos aos elevadores do edifício, gerando despesas de reparo no valor de R$ 13.189,87.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de nexo de causalidade entre a conduta do encanador contratado pela apelante e o dano material ocorrido no condomínio, para fins de atribuição da responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A responsabilidade civil exige a configuração do ato ilícito, a ocorrência de dano e a existência de nexo causal entre a conduta e o prejuízo sofrido, nos termos do art. 186 do Código Civil.

2.

Os depoimentos colhidos em audiência demonstram que o prestador de serviços contratado pela apelante foi advertido para aguardar o escoamento total da água antes de iniciar o reparo, mas optou por executar o serviço antes desse tempo, causando o vazamento e os danos subsequentes.

3.

A prova documental e testemunhal confirma que a falha na execução do serviço foi a causa direta do alagamento que comprometeu os elevadores do condomínio, tornando inequívoca a responsabilidade do profissional contratado pela apelante, e, consequentemente, sua obrigação de indenizar.

4.

Precedente jurisprudencial reconhece que o condômino é responsável pelos danos causados ao condomínio quando há comprovação do nexo de causalidade entre o evento ocorrido em sua unidade e o prejuízo ao patrimônio coletivo.

5.

Diante da comprovação dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, mantém-se a condenação ao pagamento dos danos materiais apurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O condômino responde pelos danos causados ao condomínio quando demonstrado que a sua conduta, direta ou indiretamente, deu causa ao evento danoso.

2.

O nexo de causalidade entre o serviço realizado dentro da unidade condominial e os danos ao condomínio autoriza a condenação do responsável ao ressarcimento dos prejuízos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1020574-57.2019.8.26.0003, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 07.12.2021.

O embargante sustenta, com fundamento no art. 1.022, I, do CPC, a existência de omissão no acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, no qual não teria havido apreciação da prova testemunhal colhida nos autos, especialmente aquela prestada pelo encanador contratado pela parte ré, que, segundo a tese defensiva, teria sido decisiva para afastar a responsabilidade da embargante pelos danos ocasionados nos elevadores do condomínio autor.

Alega que a testemunha afirmou em audiência que aguardou o escoamento da água antes de iniciar o serviço e que, apesar de o fluxo não cessar completamente, o funcionário do condomínio assegurou que o registro havia sido fechado e o autorizou a dar continuidade ao reparo. Sustenta que, ainda assim, a decisão de primeiro grau ignorou tais depoimentos e concluiu pela culpa exclusiva da embargante, entendimento que teria sido replicado pelo acórdão ora impugnado, o qual também não teria analisado as falhas do condomínio, como a atuação do porteiro e do gerente na abertura prematura do registro de água.

Afirma que houve cerceamento de defesa e omissão na valoração da prova testemunhal essencial, a qual demonstraria que o vazamento não decorreu de negligência do prestador de serviços, mas sim da conduta da parte autora. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeito modificativo, para que seja julgada improcedente a pretensão inicial, ou, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias suscitadas para fins recursais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A embargante aponta omissão no acórdão desta Turma Julgadora, alegando que não houve enfrentamento expresso sobre ponto que reputa essencial para o deslinde da controvérsia: o conteúdo da prova testemunhal prestada pelo profissional responsável pela execução do serviço hidráulico na unidade da embargante. Sustenta, em síntese, que o referido prestador de serviço aguardou tempo razoável para o escoamento da água, confiando em informações prestadas pelo porteiro do condomínio de que o registro principal estaria devidamente fechado. Afirma ainda que eventual reabertura do registro teria sido indevidamente promovida pelo condomínio, fato que configuraria culpa concorrente ou exclusiva do embargado.

Da leitura do acórdão embargado (Id. 25570181), verifica-se que houve expressa análise dos depoimentos prestados, inclusive do próprio encanador contratado pela embargante, Sr. Fabrício Melo das Neves, que admitiu ter iniciado o serviço mesmo diante da continuidade do escoamento de água, ainda que em volume reduzido, o que evidencia imprudência na conduta adotada. Igualmente foi considerada a orientação dada pelo gerente do condomínio para que aguardasse entre 10 a 15 minutos após o fechamento do registro geral, com a recomendação de manter torneiras abertas até cessar completamente o fluxo, antes do reinício do serviço.

O colegiado, com base nos elementos constantes dos autos, concluiu de forma fundamentada pela existência de nexo causal entre a conduta do prestador de serviços e o dano material ocasionado, razão pela qual manteve a condenação imposta na sentença. Assim, ainda que a embargante pretenda rediscutir os fundamentos da decisão proferida, tal pretensão ultrapassa os estreitos limites do art. 1.022 do CPC, que não se presta à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação da prova sob nova ótica.

Ademais, não se constata qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sendo a fundamentação apresentada suficiente para sustentar a conclusão alcançada, em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante quanto à responsabilidade do condômino por danos causados ao patrimônio comum em decorrência de serviços realizados em sua unidade.

Deste modo, não há que se falar em omissão no acórdão. Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, no presente caso, a parte embargante busca, sob o pretexto de sanar supostas omissões, alterar o mérito do julgado e modificar a conclusão adotada pelo acórdão embargado, o que não é admissível via embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DEIXO DE ACOLHER
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É COMO VOTO.

Belém, 19 de agosto de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 26/08/2025